Tribunal: STF
Processo: RE 1492860
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 37) contra acórdão (eDoc 35) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa do julgamento possui o seguinte teor: 



    Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Ação Civil Pública. Outorga de serviços públicos de radiodifusão para fins exclusivamente educacionais. Necessidade ou não de submissão das emissoras de radiodifusão, para fins educacionais, a procedimento seletivo, à luz da Constituição. Provimento dos recursos de apelação. 



    Assevera que o Tribunal a quo teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 21, XII, 37, XXI, 175 e 221, da Constituição da República, sustentando, em síntese, que:



    Como se percebe dos autos, o MPF, através da PR/CE, promoveu Ação Civil Pública com o objetivo de obter a declaração da nulidade das outorgas e renovações de concessões, permissões e autorização de serviços de radiodifusão no âmbito do Estado do Ceará, recebidas após 1988, que não tenham sido precedidas de um certame licitatório que igualasse a todos os potenciais interessados. 



    […]



    Com todas as vênias possíveis, o Acórdão recorrido deixou de lado toda uma sistemática igualitária que preside a licitação, para, sem qualquer motivo proporcional e razoável, deixar o Poder Público escolher, ao seu bel prazer, aqueles que poderão ter o enorme poder de utilizar a comunicação radiofônica e televisiva, em regra em desconformidade com o próprio contrato ou ato de concessão, com enorme capacidade de usar o marketing para direcionar a vontade popular, aspecto totalmente desconforme com o interesse público. 



    Daí, o único caminho é o manejo do Recurso Extraordinário como forma de se fazer uma interpretação da Constituição como um diploma único, que se completa através de seus capítulos e que se relacionam intimamente, de tal forma a se buscar um sentido de complementariedade que permite uma interpretação racional, especialmente quando a licitação é antes de tudo uma forma de igualar os potenciais prestadores dos serviços de utilidade pública que podem ser objeto de ato de autorização, ato de permissão e contrato de concessão. 



    […]



    Por outro lado, como esses mecanismos de delegação se destinam à prestação de um serviço público delegável à iniciativa privada, devem os interessados na sua prestação receber do Direito Constitucional o mesmo tratamento em termos de delegação, mesmo porque não é possível se imaginar que em algo tão sensível e de tanta importância para a formação das futuras gerações, como é o caso da educação, não se pode imaginar que essas delegações fiquem ao alvedrio de governantes, que podem assim fazê-las escondendo fins diversos daqueles previstos na Constituição Federal, de modo a subverter a vontade do Poder Constituinte. 



    […]



    Como se vê, licitação é uma forma de satisfação do interesse público, com consequente afastamento do interesse privado, na qual, respeitando-se a isonomia entre aqueles que potencialmente podem prestar o serviço, busca-se a melhor proposta destinada a realizar o fim público a que se destina o ato ou contrato, de tal modo a se precaver contra o desvio de finalidade que pode ocorrer quando o gestor pública escolhe por critérios pessoais e para a satisfação de interesses diversos daquele denominado público. 



    […]



    Em complemento, pedindo-se todas as vênias aos julgadores, é de se demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados no Acórdão (vide alíneas no item 1), a saber: 



    a) Não precisa de um procedimento licitatório especial, pois, na falta, pode ser utilizado aquele estabelecido na modalidade mais rigorosa prevista na Lei nº 8.666/93, que permite uma maior competitividade e consequentemente a contratação daquele que estará em situação que permitirá um serviço de melhor qualidade, respeitante da lei e da Constituição, de forma independente e voltada para o interesse público. 



    b) Os serviços em destaque são prestados diretamente ou outorgados ao particular pela Administração Pública, através de ato do Presidente da República, após a realização de licitação, de modo que o art. 37-XII da Constituição, que tem idêntico intento, por seu objetivo igualitário e da busca da melhor contratação possível, incide naturalmente, dada importância do procedimento licitatório para tanto, à situação objeto da discussão nesta Ação Civil Pública;



    c) O art. 175 foi a regra criada pela Constituição Federal para a outorga de atos de concessão, permissão ou autorização dos serviços públicos previstos no art. 21, também da Lei Maior, tenham ou não objetivo comercial, mesmo porque a Constituição não é uma casa em que seus compartimentos não dão acesso aos demais, mas um Diploma Legal governado pelo princípio da unidade (o art. 175 é destinado exatamente para a realização da concessão, permissão ou autorização de serviços públicos que são delegados, de modo que perde sua função quando não se entender destinado à busca da satisfação do interesse geral ao exigir a licitação); 



    d) por fim, na alínea “d” do item 1, o Acórdão trouxe o mais equivocado dos fundamentos, data venia, porque a licitação, pelo seu caráter igualitário e de busca da melhor contratação, já está em qualquer situação consagrado pelo art. 37, XXI, da Constituição Federal, de modo que não faz sentido restringi-la para situações especificamente autorizadas pelo texto constitucional, tal como se fosse um mal necessário, quando é algo que propicia um grande bem à população brasileira.



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 876.834 (Tema 1088 da repercussão geral), Relator Ministro Luiz Fux, no tocante a questão da “obrigatoriedade de realização de prévio procedimento licitatório para outorga de serviços de radiodifusão com fins exclusivamente educativos”, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Confira-se a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARTIGO 14, § 2º, DECRETO-LEI 236/1967. ARTIGO 41 DA LEI 8.987/1985. DISCUSSÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NOS CASOS DE OUTORGA DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA E DE IMAGENS QUANDO DESTINADO A FINS EXCLUSIVAMENTE EDUCACIONAIS. ARTIGOS 37, XXI, 175, CAPUT E INCISO I, E 21, XII, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA. 



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente